Tribunal: TJMT
Processo: 1020595-62.2021.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020595-62.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALILHAN DA SILVA MATOS - CPF: 731.222.621-34 (APELADO), ELISVALDO MENDES RAMOS - CPF: 698.820.371-00 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELANTE), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (APELANTE), MRV PRIME PARQUE CHAPADA DIAMANTINA INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.674/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – VAZAMENTO DE GÁS NO APARTAMENTO DA AUTORA E NO CONDOMÍNIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMPROVADA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM ADEQUADO – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia, mormente se a questão for de direito, hipótese em que cabe à parte ré trazer aos autos toda a documentação que entende necessária para o deslinde de sua pretensão.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes, devendo ser mantido o valor arbitrado na sentença, quando se apresenta consentâneo com a realidade do caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pela Mrv Engenharia e Participações S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM Juiz de Direito da 8ª Vara Cível de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral que lhe move Alilhan da Silva Matos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a ré ao pagamento por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, a inexistência de ato ilícito, e via de consequência o não cabimento da indenização por dano moral. Subsidiariamente, aduz que o dano moral foi arbitrado em valor desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante, bem como sustenta que a incidência de juros moratórios foi arbitrada de forma equivocada. Requer a reforma da r. sentença.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 213050849)
pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Alilhan da Silva Matos moveu ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral em desfavor da MRV Engenharia e Participações S.A. e outra, aduzindo que é moradora da unidade 112, Bloco i, no Condomínio Parque Chapada Diamantina, e, no dia 05/12/2019 o condomínio iniciou os testes de estanqueidade da rede de gás dos registros do 2º estágio, o qual foi reprovado, ou sejam, o teste demonstrou que havia vazamento de gás na tubulação, colocando a vida dos moradores em risco, conforme laudo técnico.

Argui que as rés prestaram serviço defeituoso, não corrigindo prontamente sua falha, colocando em risco a vida de todos os condôminos, além de estar prejudicando as atividades do dia-a-dia dos moradores. Ressalta que o gás só foi restabelecido em 23/01/2020, ficando 45 dias sem gás, o que gerou enormes transtornos e constrangimentos.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que a autora comprovou a veracidade dos fatos alegados, e, as rés, por sua vez, não comprovaram nenhum fato extintivo, impeditivo ou modificativo de direito, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condena-las ao pagamento por dano moral no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais),
acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação (art. 405, CC), e correção monetária pelo INPC, contada do arbitramento (Súmula 362 do STJ),
bem como das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.

Irresignada, a apelante argui, preliminarmente, a nulidade da r. sentença, por cerceamento ao direito de defesa, ante a não realização de prova oral.

Sem razão
. É certo que a legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, de modo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso, se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Não obstante, imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes. Assim, não se consubstancia cerceamento de defesa o indeferimento de produção de determinada prova, na hipótese do magistrado, seu destinatário, considerá-la despicienda para o deslinde da controvérsia.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 139, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual. A doutrina também soa neste sentido,
verbis
:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464 – negritei e grifei)

Dessa forma, não havendo necessidade de outras provas, ante a clareza com que se coloca a problemática e por se tratar de questão plenamente aferível através de prova documental, entendo que a realização de prova testemunhal se mostra totalmente desnecessária no caso vertente.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Inconformada, a apelante alega ausência de conduta ilicita, e que a indenização por dano moral é indevida, bem como, foi arbitrada em valor desproporcional às condenações em casos de natureza semelhante
.

Por fim, persegue o provimento do recurso, requerendo a reforma da r. sentença, para que seja indeferida a indenização por dano moral. Subsidiariamente pugna pela redução do
quantum
indenizatório arbitrado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

De inicio, impede ressaltar que basta uma simples análise dos autos para se verificar que é fato incontestável que a autora permaneceu por mais de 45 dias sem gás no seu apartamento devido ao vazamento de gás, e, via de consequência, a ocorrência de ato ilícito que enseja a reparação pelo dano moral sofrido.

A apelante alega que eventual vazamento e/ou interrupção do fornecimento de gás ocorreu por culpa exclusiva do condomínio em efetuar as manutenções preventivas e as aprovações de seguranças obrigatórias.

Contudo, verifica-se no laudo assinado pelo Engenheiro Industrial Mecanico e Engenheiro de Segurança do Trabalho, Sergio Restani Kalinowski que: “
conforme documentação apresentada, verificou-se que devido a vazamentos e interrupções constantes de gás, foi realizado laudo técnico no valor de R$10.500, conforme art apresentada e emitida pelo profissional eng. Civil Gabriel libardi de Souza em 13 de fevereiro de 2017,
que apontaram anomalias construtivas no sistema de gás instalado
, resultando em uma liminar a qual foi confirmada pelo TJMT via “acordão” no dia 21/03/2018, que determinou a construtora 30 dias para corrigir as anomalias.
Conforme vistoria técnica realizada neste laudo, as anomalias que deveriam ser corrigidas, ainda permanecem...”
(id. 213050751 - negritei).

Nesse sentido, ainda, o magistrado condutor do processo pontou com excelência:

“Da ilegitimidade passiva da requerida MRV Engenharia e Participações.

Sem delongas, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a requerida é a construtora do condomínio, além disso, durante o ocorrido o condomínio acionou a construtora MRV para resolver a questão. Foi ela, inclusive que determinou a realização de contrateste para se certificar que de fato existia vazamento.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade para compor o polo passivo da presente demanda.

De mais a mais, entendo que o presente feito se encontra pronto para a prolação da sentença, não havendo necessidade de outras provas além das existentes nos autos, eis que a matéria de fato se encontra satisfatoriamente corroborada por documentos e a prova oral em nada auxiliaria ao caso em tela.

O deslinde da controvérsia não reclama dilação probatória o que em última análise confrontaria com os princípios da celeridade e economia processual, já que os elementos do processo permitem a formação do convencimento do juiz (CPC, art. 370).

Dessa forma, sendo suficientes os documentos juntados nos autos para persuasão do juiz sobre as questões suscitadas, conheço diretamente do pedido julgando antecipadamente a lide nos moldes do artigo 355, I do CPC.

Cumpre ressaltar que no caso aplica-se o
Código de Proteção e Defesa do Consumidor
, porquanto as partes amoldam-se perfeitamente aos conceitos de fornecedor de produtos/serviços e destinatário final daqueles, nos termos dos artigos 2º e 3º do referido Códex.”

Indubitável que os transtornos vivenciados pela parte requerente, mormente por ter permanecido por mais de 45 dias sem o fornecimento de gás, além dos riscos pelo vazamento identificado, superaram o mero dissabor, caracterizando verdadeiro dano moral.

Destarte, se retirarmos a conduta imputada como causadora do dano
, certo que este desapareceria, ensejando

concluir pela existência do elo entre a conduta da apelada e o dano sofrido pelo apelante.

Logo, frente às provas carreadas aos autos, não resta dúvida quanto à ocorrência dos fatos relatados na peça exordial, sendo imperiosa a condenação do apelante pelo dano extrapatrimonial.

Assim sendo, na espécie, não se faz necessário qualquer outra prova para demonstrar o dano sofrido, uma vez que os fatos apresentados são mais do que suficientes para demonstrar o dano causado a apelada.

Dessa forma, há de se concluir pela responsabilidade do apelante quanto ao dano sofrido pela apelada,

em razão do erro que cometeu
, motivo pelo qual a r. sentença não merece ser reformada.

Superada a questão, passo a análise do
quantum
indenizatório.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, posto que é de natureza subjetiva, não havendo valores pré-estabelecidos para cada caso.

Certo é que a indenização decorrente de dano moral deve ser feita caso a caso, com bom senso e moderação, respeitando um patamar razoável, atentando-se à proporcionalidade relacionada ao grau de culpa, as circunstâncias que o envolveram, extensão e repercussão dos danos, capacidade econômica, as características individuais e o conceito social das partes.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Logo, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Com efeito, ressalto que o dano moral atinge os atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e, no mais, a saúde psíquica do ofendido, tudo claramente evidenciado no caso vertente.

É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita.

Nesta trilha, vislumbro que a indenização imposta no ato sentencial, de R$ 7.000,00 (cinco mil reais) pelo dano moral sofrido pela autora, cumprirá a finalidade de inibir à repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro. Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-lo, amenizando os contratempos e aborrecimentos sofridos.

De outra banda, havendo condenação ao pagamento de indenização por danos morais, a apelante pugna para que os juros moratórios devam incidir da data da citação da ré no feito, ou seja, 24/06/2021.

Sem razão, tendo em vista que o magistrado
a quo
agiu bem ao arbitrar
a incidência dos juros de mora de 1% ao mês desde a citação válida, na forma do art. 405, do C. Civil, e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está bem posto, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Restando desprovido o recurso do apelante, deixo de majorar a condenação em honorários advocatícios para 20%, eis que fixados no máximo legal conforme dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de julho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024